Tribunal: TJES
Processo: 0000455-29.2021.8.08.0034
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000455-29.2021.8.08.0034

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESPÓLIO DE DARLY MAGEWSKY

APELADO: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). PROVA UNILATERAL INSUFICIENTE. SUSPENSÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL
IN RE IPSA
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais, decorrente da lavratura de TOI apontando suposta fraude em medidor. A sentença declarou a nulidade do TOI e a inexigibilidade do débito, além de condenar a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais.

2. A apelante sustenta a regularidade do procedimento conforme Resolução ANEEL nº 414/2010, a inexistência de dano moral e, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) se a prova produzida unilateralmente pela concessionária (TOI e Relatório de Avaliação Técnica) é suficiente para comprovar irregularidade no medidor e justificar a cobrança do débito; (ii) se a suspensão do fornecimento de energia elétrica com base em tal prova configura dano moral e se o valor de R$ 3.000,00 é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica no sentido de que o TOI lavrado por preposto da concessionária, sem a participação do consumidor ou perícia imparcial, é prova unilateral insuficiente para demonstrar fraude, recaindo sobre a concessionária o ônus de comprovar a irregularidade com meios mais robustos.

5. No caso, o Relatório de Avaliação Técnica foi produzido em laboratório da própria apelante, sem assegurar ao consumidor o contraditório, o que invalida a apuração.

6. A suspensão indevida de serviço essencial (energia elétrica) com base em débito irregularmente apurado configura dano moral
in re ipsa
, independentemente de prova de abalo psicológico, conforme orientação do STJ.

7. O valor de R$ 3.000,00 é módico e proporcional às circunstâncias, não comportando redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento: “1. O Termo de Ocorrência e Inspeção produzido unilateralmente pela concessionária, sem a participação do consumidor ou perícia imparcial, é insuficiente para comprovar irregularidade no medidor de energia elétrica, impondo-se a declaração de nulidade do débito. 2. A suspensão do fornecimento de energia elétrica com base em débito irregularmente apurado configura dano moral in re ipsa, sendo razoável a fixação de indenização em valor módico e proporcional. 3. Desprovido o recurso, é cabível a majoração de honorários sucumbenciais na forma do art. 85, § 11, do CPC.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, LV; Lei nº 8.078/1990 (CDC), art. 6º, VIII; Resolução ANEEL nº 414/2010; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.605.703/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 18.08.2016; STJ, AgInt no AREsp n. 2.204.634/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000455-29.2021.8.08.0034

APTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

APDO:
ESPÓLIO DE DARLY MAGEWSKY

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a nulidade do TOI nº 3428430 e a inexigibilidade do débito de R$ 26.728,54, bem como condenar a apelante ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais.

Sustenta o recorrente, em breve síntese, que:
(i)
o procedimento de apuração da irregularidade no medidor observou rigorosamente a Resolução ANEEL nº 414/2010, sendo o TOI e o Relatório de Avaliação Técnica produzidos em laboratório próprio e com possibilidade de acompanhamento pelo consumidor ou realização de perícia em órgão metrológico oficial, inexistindo violação ao contraditório;
(ii)
a suspensão do fornecimento de energia elétrica, nesse contexto, não configura ato ilícito capaz de gerar dano moral, porquanto o débito foi apurado de forma legítima;
(iii)
subsidiariamente, o valor de R$ 3.000,00 é excessivo e deve ser reduzido a patamar módico, sob pena de enriquecimento sem causa.

Requer, assim, o provimento do recurso para julgar integralmente improcedente a ação, ou, subsidiariamente, reduzir o quantum indenizatório.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se a dois pontos centrais: (a) a validade da prova da irregularidade no medidor, consubstanciada no TOI e no Relatório de Avaliação Técnica produzidos unilateralmente pela concessionária; (b) a caracterização de dano moral e o respectivo quantum.

No que toca ao primeiro ponto, cumpre ressaltar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o Termo de Ocorrência e Inspeção lavrado por preposto da própria concessionária, sem a participação do consumidor ou perícia imparcial, constitui prova insuficiente para demonstrar a ocorrência de fraude no medidor de energia elétrica. Nesse sentido, exemplificativamente, confira-se: REsp nº 1.605.703/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 18.08.2016.

In casu
, o Relatório de Avaliação Técnica foi elaborado no laboratório da própria apelante, sem que se assegurasse ao consumidor a oportunidade de acompanhar a perícia ou de indicar assistente técnico, em clara violação ao princípio do contraditório (art. 5º, LV, da Constituição Federal). A inexistência de perícia oficial ou de prova técnica produzida de forma imparcial inviabiliza a conclusão de que houve efetiva adulteração do medidor. Incumbe à concessionária, que detém a posse e o controle das instalações, o ônus de provar a irregularidade por meios robustos e transparentes, ônus do qual não se desincumbiu.

Nesse cenário, a cobrança do débito de R$ 26.728,54 e a consequente suspensão do fornecimento de energia elétrica revelam-se ilegítimas, eis que fundadas em prova unilateral e insuficiente. A sentença de primeiro grau, ao declarar a nulidade do TOI e a inexigibilidade do débito, está em perfeita consonância com a jurisprudência consolidada, devendo ser mantida.

Quanto ao dano moral, cumpre registrar que a suspensão indevida de serviço essencial — como o fornecimento de energia elétrica —, com base em débito irregularmente apurado, configura dano moral
in re ipsa
, independentemente de comprovação de abalo psicológico efetivo. Nesse sentido, confira-se:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DANO MORAL.
SUSPENSÃO ILEGAL DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO IN RE IPSA.
ACÓRDÃO QUE DIVERGE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

1. Na origem, cuida-se de ação de procedimento ordinário proposta em desfavor de RGE Sul Distribuidora de Energia S.A. com o fim de obter reparação dos danos morais sofridos pelo autor, por ocasião da suspensão do serviço de energia elétrica em sua residência.

2. Afasta-se o pleito de aplicação da Súmula 283/STJ, porquanto o agravo em recurso especial impugnou todos os fundamentos da decisão que não admitiu o apelo nobre.

3. A análise do recurso especial não encontra óbice na Súmula 7/STJ, nem se faz necessária a interpretação de norma infralegal, estando preenchido, ainda, o requisito do prequestionamento.

4. Segundo a jurisprudência desta Corte, "A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral nesses casos opera-se in re ipsa, em decorrênci a da ilicitude do ato praticado." (AgRg no AREsp n. 239.749/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 21/8/2014, DJe de 1/9/2014).

5. No caso, o acórdão proferido pelo Tribunal estadual, não obstante tenha reconhecido a ilegalidade da suspensão do serviço de energia, concluiu que "caberia ao autor demonstrar que a conduta da concessionária causou-lhe danos de natureza extrapatrimonial, a ensejar reparação pecuniária." (fl. 185), em confronto com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

6. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.204.634/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023.)

Na espécie, a apelante interrompeu o fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora vinculada ao espólio recorrido, com arrimo em débito apurado de forma unilateral e questionado judicialmente. A conduta extrapola o mero dissabor, configurando abuso de direito e justificando a reparação moral.

No tocante ao
quantum
, o valor de R$ 3.000,00 fixado na sentença é módico e adequado aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando as circunstâncias do caso, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da medida. Não há qualquer excesso que justifique redução, sendo o montante consentâneo com os parâmetros adotados por este Tribunal em situações análogas.

Do exposto,
nego provimento ao recurso
, mantendo integralmente a sentença.

Em razão do improvimento, majoro os honorários advocatícios fixados na origem de 10% para 12% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.